Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS. CRIME PRATICADO NA RODIVIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas.
2. A prática do crime de tráfico de drogas na rodoviária, local de extremo movimento, sendo enquadrado com “local de trabalho coletivo”, autoriza a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.